Tribunal: STF
Processo: MS 32582
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
E M E N T A: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PROCESSO LEGISLATIVO INSTAURADO POR INICIATIVA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPOSTA EIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SOB ALEGAÇÃO DE “APARENTE VÍCIO DO PROJETO ORIGINAL”, IMPOR AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL QUE SE ABSTENHA DE CUMPRIR O DIPLOMA LEGISLATIVO EDITADO, EM RAZÃO DE SUA SUPOSTA ILEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL – LIMITAÇÕES QUE INCIDEM SOBRE A COMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 103-B, § 4º), CONSIDERADO O CARÁTER ESTRITAMENTE ADMINISTRATIVO DE QUE SE REVESTE O SEU PERFIL INSTITUCIONAL – PRECEDENTES – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO COMO ATO DE CARÁTER EMINENTEMENTE POLÍTICO E DE EXTRAÇÃO ESSENCIALMENTE CONSTITUCIONAL – DOUTRINA – A QUESTÃO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE DE REFERIDA FISCALIZAÇÃO SEGUNDO ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF E, TAMBÉM, PELO PRÓPRIO CNJ – MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.